Tribunal: TJSP
Processo: 1014693-57.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais – Acidente automobilístico resultando em morte em virtude de arremesso de pedra por terceiro – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e §

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCESSIONÁRIA – Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais e morais – Acidente automobilístico resultando em morte em virtude de arremesso de pedra por terceiro – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e § único, do CDC – Precedente do STJ – Conjunto probatório que trata de demonstrar a existência de causa excludente do nexo de causalidade – Inteligência do art. 14, § 3o, I e II, do CDC – Inexistência de defeito na prestação do serviço público específico objeto da concessão – Impraticabilidade de delegação do serviço de segurança pública – Inteligência do art. 144 da CF – Existência de culpa exclusiva de terceiro – Impossibilidade de responsabilização civil da ré – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de redução equitativa – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014693-57.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes MARILDE
SILVA LEITE CARNEIRO, ALEX LEITE DE PAIVA, ALAN LEITE PAIVA,
ALEXANDRE
LEITE
PAIVA
e
ARMÊNIO
PAIVA
NETO,
são
apelados
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S/A - RODOANEL e CCR S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
2
VOTO No 11024
APELAÇÃO No 1014693-57.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: MARILDE SILVA LEITE CARNEIRO E OUTROS
APELADOS: CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A E OUTRO
Julgador de Primeiro Grau: Andressa Martins Bejarano
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO

CONCESSIONÁRIA

Pretensão
ao
recebimento de indenização por danos materiais e morais
Acidente automobilístico resultando em morte em
virtude de arremesso de pedra por terceiro Aplicação
da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do
art. 37, § 6o, da CF e arts. 14, “caput” e 22, “caput” e §
único, do CDC
Precedente do STJ
Conjunto
probatório que trata de demonstrar a existência de causa
excludente do nexo de causalidade Inteligência do art.
14, § 3o, I e II, do CDC Inexistência de defeito na
prestação do serviço público específico objeto da
concessão Impraticabilidade de delegação do serviço de
segurança pública Inteligência do art. 144 da CF
Existência
de
culpa
exclusiva
de
terceiro

Impossibilidade de responsabilização civil da ré

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Possibilidade de
redução equitativa Precedentes do TJSP Sentença
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARILDE
SILVA LEITE CARNEIRO E OUTROS por inconformismo com a r. sentença de fls.
347/350 que, no bojo de AÇÃO COMUM ajuizada em face da CONCESSIONÁRIA DO
RODOANEL OESTE S/A E OUTRO, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob
o fundamento de que “(...) da análise do conjunto probatório, constata-se que se tratou de
ação criminosa de terceiro que provavelmente pretendia praticar um roubo, contudo,
diante do acidente com vítima fatal que deu causa, evadiu-se. (...) Trata-se, portanto, de
excludente do nexo de causalidade” (fl. 349).
Inconformados, os recorrentes apresentaram suas razões
recursais às fls. 355/366, alegando, em síntese, que os deveres inerentes à ré derivados da
concessão operacionalizada entre ela e o Estado ultrapassam aqueles ligados tão somente à
dirigibilidade, sinalização e conservação das pistas, de modo que deveria ter evitado o
ataque ocorrido ao familiar dos recorrentes. Afirmam que simples construção de muro ao
lado das pistas ou limpeza de objetos que ficam ao seu entorno poderiam evitar o acidente
ocorrido, evidenciando-se a omissão da ré no dever de segurança, notadamente porque
incidentes como o ocorrido são frequentes. Elencan os arts. 5o e 9o do Contrato de
Concessão como arrimo à sua pretensão. Juntam jurisprudência. Requerem, nestes termos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
3
a reforma da sentença.

O juízo “a quo” certificou a interposição do apelo (fl. 367),
tendo as partes contrárias, regularmente intimadas, apresentado contrarrazões (fls. 372/387
e 388/403), nos termos dos arts. 1009 e 1010 do NCPC.
É o relatório. DECIDO.
A apelação é tempestiva, conforme o art. 1003, § 5o, do
NCPC. Os apelantes possuem legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do NCPC. Não
houve recolhimento do preparo em razão de serem os apelantes beneficiários da gratuidade
de justiça. Restam, destarte, preenchidos os pressupostos recursais, de modo que recebo o
vertente recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1012 e 1013 do NCPC.
Cuida-se de ação por meio da qual se objetiva, em resumo,
“(...) 1. A condenação solidária das rés ao pagamento de reparação por danos morais
diretos e indiretos aos requerentes no valor total de R$ 1.000.000,00 (...); 2. A condenação
solidária das rés ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$
2.500,00 (...) pelos gastos comprovados de funeral” (fl. 15).
Narram os autores que “(...) são (...) mãe (...), pai (...) e
irmãos (...) de ANDERSON LEITE PAIVA (...), falecido no dia 01/01/2019 na alça de
acesso ao Rodoanel Mario Covas em Osasco/SP (...). Nesse dia, casualmente próximo do
réveillon, Anderson dirigia sua motocicleta Honda/Fan placas FKL-7292, levando na
garupa a sua namorada STEFANI ARAÚJO BRITO, pela Rodovia Castelo branco sentido
capital-interior e, após o pedágio, adentrou à alça que leva à pista externa do Rodoanel
Mário Covas, objetivando ir até Carapicuíba. Ocorre que quando estava trafegando na
referida alça de acesso foi atingido por uma pedra atirada por terceiros, perdeu o
controle de sua motocicleta e chocou-se contra o guard-rail, vindo à óbito imediatamente,
fato constatado pelo médico da viatura de resgate da concessionária (...). O corpo de
Anderson foi removido pelo carro de cadáver e levado ao IML para perícia” (fl. 02).
Registre-se que, por se tratar de ente público, o deslinde da
lide demanda a análise da responsabilização civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da
CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) §6o. As
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (grifos
meus).
O art. 37, § 6o, da CF prevê a responsabilização objetiva nos
casos em que os agentes públicos, ligados às pessoas jurídicas de direito público ou de
direito privado prestadoras de serviço público, “nessa qualidade, causem danos a
terceiros”.
O art. 22 do CDC determina que “Art. 22. Os órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
4
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de
descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código” (grifos meus).
Conforme orientação sedimentada no STJ, “a empresa
concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários,
devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço”
(AgRg no AREsp 342.796/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
11/02/2014)(grifo meu).
Por estar vergada às regras atinentes à relação consumerista, à
situação em comento se aplica o art. 14 do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
A excetuar a possibilidade de responsabilização, tem-se que o
art. 14, § 3o, do CDC determina justamente as hipóteses em que quebra-se o nexo de
causalidade entre o dano eventualmente aferido e a conduta do prestador do serviço, a
saber: “§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro”.
Analisando o conteúdo dos autos, não é possível extrair nexo
de causalidade existente entre conduta do réu e o dano experimentado pelo parente dos
autores.
Conforme se depura do Boletim de Ocorrência no 5553/19
(fls. 41/43), “No local, foram encontradas as duas vítimas, Anderson e Stefani, juntamente
com a moto HONDA/FAN, placa FKL-7292, tombada pelo acostamento. Imediatamente
foi acionada uma viatura de resgate da concessionária da rodovia, no USA 2401, em que o
médico Fábio Zavarezzi (CRM124322) constatou o falecimento de Anderson possivelmente
em um primeiro contato por fratura cervical, enquanto que Stefani apresentava
escoriações e possível fratura de tíbia na perna esquerda, tendo ela sido socorrida ao
Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões Osasco, onde permanece internada para
restabelecimento de suas condições físicas. No local, também foi relatado por populares,
que lá estavam e teriam presenciado o ocorrido, que o condutor da moto foi atingido por
uma pedra no momento em que passava, tendo esta sido lançada por um indivíduo não
identificado que estava no acostamento. Após a queda dos indivíduos e da moto, ela se
evadiu. De fato, foi encontrado uma pedra próximo a Anderson, bem como outras pedras
na via” (fl. 42).
Do quanto relatado, não há como se concluir pela existência
de defeito no serviço público ofertado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
5
Com efeito, o serviço público concedido, nos termos do
Contrato de Concessão Rodoviária no 001/ARTESP/2008 (fls. 100/131), compreende: “5.1.
(...) I. execução, gestação e fiscalização dos SERVIÇOS DELEGADOS; II. Apoio na
execução
dos
SERVIÇOS
NÃO
DELEGADOS;
III.
Gestão
dos
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES, na forma do REGULAMENTO DA CONCESSÃO” (fl. 105). Nesse
sentido, “A CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste
CONTRATO ou na legislação aplicável, obriga-se, de modo geral, a: (...) II. Executar os
SERVIÇOS DELEGADOS; III. Apoiar a execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS”
(fl. 128).
É certo ainda que, nos termos do contrato de concessão, os
“SERVIÇOS DELEGADOS” são os “serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA,
compreendendo aqueles correspondentes a FUNÇÕES OPERACIONAIS, a FUNÇÕES DE
CONSERVAÇÃO e a FUNÇÃO DE AMPLIAÇÃO” (fl. 103).
De outra monta, os “SERVIÇOS NÃO DELEGADOS” são os
“serviços de competência exclusiva do Poder Público, não compreendidos no objeto da
CONCESSÃO” (fl. 103). E dentre esses, há que se mencionar o serviço de segurança
pública, indelegável por excelência, conforme se depura mesmo do art. 144 da CF, “in
verbis”: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária
federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos
de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, estaduais e distrital”.
Têm-se ainda os “SERVIÇOS COMPLEMENTARES”, que
são “os serviços considerados como convenientes, mas não essenciais, para manter o
SERVIÇO ADEQUADO em todo o SISTEMA RODOVIÁRIO, a serem prestados por
terceiros que não a CONCESSIONÁRIA” (fl. 103), sendo certo que serviço adequado é
aquele que, com fulcro no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95, “satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas”.
Nota-se que a ré, nos termos do contrato de concessão, no que
tange os serviços delegados, cumpriu com seu mister, porquanto não se demonstrou
quaisquer falhas no desenvolver de suas funções típicas contratualmente atribuídas. No
mais, houve o devido apoio em relação aos serviços não delegados, como se infere da
disponibilização de veículo de resgate para a vítima, incorrendo-se, assim, também, em
gestão adequada dos serviços complementares.
É de se ressaltar que a obrigação da concessionária
consistente em ofertar segurança e incolumidade aos usuários da rodovia cinge-se a
disponibilizar e manter condições hábeis à disponibilização do serviço de transporte,
compreendendo, portanto, como exemplo, a constante fiscalização das condições da pista,
conservação da sinalização, disponibilização de serviço de socorro a emergência e
confiança na trafegabilidade das vias. Não se pode entender como razoável que tais deveres
se estendam a determinada monta tal que se atribua à concessionária o dever de vigilância e
policiamento ostensivo, em termos de todo e qualquer evento que envolva a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
6
pública, sobre toda a extensão da rodovia, sob pena de se admitir a delegação do serviço de
segurança pública, naturalmente indelegável nos termos do art. 144 da CF , e de se
tergiversar o objeto precípuo do contrato de concessão.
Não por outras razões que a sentença, acertadamente, deixou
consignado que “O dever de segurança da parte demandada deve ser interpretado á luz do
contrato de concessão do serviço público, sendo que o objeto do contrato se refere à
condição de dirigibilidade, boa sinalização, conservação das pistas e serviço de socorro,
não cabendo o dever de policiamento. Quanto a isso, cabe ressaltar ser o poder de polícia
indelegável, ou seja, é de responsabilidade exclusiva dos órgãos estatais de segurança
pública” (fl. 349).
Em outras palavras, não há que se cogitar de defeito no
serviço, notadamente porque a responsabilidade pela segurança pública como um todo não
pode recair sobre a concessionária, conforme alhures exposto, atraindo a aplicação da
excludente de nexo de causalidade prevista no art. 14, § 3o, I, do CDC.
Ainda, conforme se extrai do já referido Boletim de
Ocorrência no 5553/19 (fls. 41/43), o acidente foi ocasionado em virtude do arremesso de
uma pedra por indivíduo não identificado, de modo a também atrair a aplicação da
excludente de nexo de causalidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
Trazendo à tona, novamente, as incorrigíveis palavras da
sentença: “(...) conforme consta da narrativa da inicial e do boletim de ocorrência de fls.
41/43, o Sr. Anderson encontrava-se conduzindo a motocicleta quando foi atingido por
uma pedra lançada pr indivíduo não identificado que se encontrava no acostamento. (...)
Desta forma, resta evidente que o evento lesivo se deu por culpa exclusiva de terceiro,
salientando-se que condutas criminosas de tal gravidade não se encontram inseridas no
risco da atividade assumido pela parte demandada, já que esta não possui o dever de zelar
pela segurança pública efetivando policiamento ostensivo a fim de coibir a criminalidade,
dever este que é do Estado” (fl. 349).
Diante de tudo apresentado nos autos, não é possível concluir
pela existência de nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo parente dos
autores e conduta da ré.
Fundamentando-se de modo análogo, julgados do TJSP em
casos assemelhados:
“AÇÃO ORDINÁRIA
Reparação de danos materiais
Ônibus cujo parabrisa foi quebrado por pedra lançada por um
transeunte
Não há responsabilidade da concessionária de
rodovia diante do fato de terceiro
Nexo causal rompido

Tampouco se cogita de responsabilidade do ângulo do Código de
Defesa do Consumidor (art. 14, §1o, I, II e §3o, II) Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Sentença reformada Recurso
provido” (Apelação no 0018105-21.2009.8.26.0451, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
7
29/04/2013).
“APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL. 1.
Agravo retido Conhecimento preliminar Artigo 523, caput, do
Código de Processo Civil. 2. Acidente de trânsito Morte de
vítima que trafegava em garupa de motocicleta, por ato criminoso
de terceiro, na Rodovia dos Imigrantes Arremesso de pedaço de
pedra Queda e atropelamento fatal Delito ocorrido à noite
Responsabilidade civil da concessionária de serviço público

Inviabilidade Improcedência da ação Manutenção da sentença.
3. Agravo retido e recurso voluntário não providos” (Apelação no
0217628-43.2008.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Osvaldo de Oliveira, j. 25/05/2011).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Rodovia. Concessionária de
Serviços Públicos. Roubo de veiculo. Alegação de ter sofrido danos
materiais e morais. Inadmissibilidade. A concessionária não é
obrigada a garantir a segurança pública que está inserida no
poder de polícia. Sentença de improcedência. Manutenção.
Recurso não provido” (Apelação no 0138711-44.2007.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
16/05/2011).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização
por danos materiais e morais. Proprietário de motocicleta vítima
de roubo enquanto trafegava por rodovia administrada por
concessionária de serviço público. Objeto da concessão que não
abrange o policiamento das rodovias Ausência de nexo de
causalidade entre o evento danoso e a conduta da ré. Policiamento
ostensivo e preventivo de responsabilidade da Polícia Militar
Rodoviária, nos termos do Regulamento da concessão. Honorários
advocatícios mantidos. Pagamento condicionado à mudança da
situação de pobreza do beneficiário, no prazo de cinco anos.
Improcedência da demanda que deve ser mantida Recurso não
provido” (Apelação no 9070255-88.2004.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 12/08/2009).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO
Reparação de danos
materiais
Pedra arremessada contra veículo
Segurança e
fiscalização de estrada Concessionária de Serviço Público
Responsabilidade objetiva de manutenção de serviço de tráfego
seguro
Natureza subjetiva
Aplicação da teoria da culpa
administrativa Dever de prestar o serviço sem que haja falta do
serviço Acidente decorrente da conduta exclusiva de terceiro
Rompimento do nexo causal Serviço de segurança pública não
delegado ao concessionário Poder de polícia Artigos 6o e 13 do
Decreto Estadual no 41.722/97 Mesmo sob a ótica do Código de
Defesa do Consumidor, seja pela culpa exclusiva do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
8
consumidor, seja pela de terceiro, descabida a responsabilização
do fornecedor de serviço, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC
Ação julgada improcedente. Recurso provido” (Apelação no
0032561-68.2012.8.26.0451, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 09/04/2015).
Portanto, não merece reforma a sentença.
No mais, no que toca aos honorários advocatícios
sucumbenciais, “in casu”, considerando os fatores elencados nos incisos do art. 85, § 2o, do
NCPC, afigura-se exorbitante a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa (o que resultaria em honorários advocatícios perfazendo a monta de R$
100.000,00).
Com efeito, o art. 85, § 8o, do NCPC enseja o arbitramento
equitativo da verba honorária quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório,
bem como quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios dos incisos do
art. 85, § 2o, do novel diploma processual. Silencia, entretanto, quanto à fixação de
honorária em valor elevado.
Esse silêncio não significa que ao órgão julgador é vedado o
arbitramento equitativo da verba honorária, se e quando esta se mostre exorbitante.
Afinal, se o NCPC franqueia a fixação equitativa de
honorários a fim de que estes não sejam módicos, tem-se que o mesmo critério pode ser
empregado com o fito de não os tornar excessivos, em patente incompatibilidade com a
natureza da causa.
Na hipótese, ainda que seja aplicado o percentual mínimo
estampado na faixa preconizada pelo art. 85, § 3o, I, do NCPC, isso importaria a fixação da
honorária em montante que não se coaduna com a complexidade da demanda e vai de
encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar contra o
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
A incidência dos princípios gerais do direito como vetores de
interpretação e aplicação do ordenamento processual deflui do disposto no art. 5o da
LINDB, cujo comando foi reproduzido pelo art. 8o do CPC/2015 (“Ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”).
A dizer: a aplicação do ordenamento jurídico não deve se
prestar a fim diametralmente oposto aquele para o qual foi concebido, de sorte que a
incidência das normas do art. 85 do NCPC visa a assegurar que os procuradores recebam
remuneração consentânea com o grau de complexidade da causa em que atuam, não
podendo servir, à obviedade, como fator de enriquecimento sem causa.
Em suma: a excepcionalidade da situação reclama o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
9
arbitramento da verba honorária por equidade, na exata medida em que a fixação entre os
percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 3o, I, do NCPC implicaria remuneração
exorbitante, manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
exigido do patrono do vencedor.

Nessa linha de raciocínio, por derradeiro, cabível a redução
da verba honorária para R$ 3.000,00 (mil reais), em atenção ao previsto no art. 85, § 8o, do
NCPC, já compreendida a majoração advinda da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do
NCPC), observado o benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores.
Em idêntica ordem de ideias, colhem-se arestos deste
Tribunal a respeito do tema:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual e condenou
os
autores
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa -
Valor da causa de R$526.000,00 - Pretensão de redução.
CABIMENTO: O valor fixado na r. sentença se mostra abusivo. A
aplicação do parágrafo 2o do art. 85 do CPC/2015 enseja a
fixação de valor muito elevado e contra os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, cabível a
redução do valor fixado pelo Juízo para R$10.000,00. Sentença
reformada
neste
aspecto.
(...)”
(Apelação
no
1021804-45.2016.8.26.0002, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 12/09/2017).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação de
obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos. Critério
de arbitramento dos honorários. Fixação da verba honorária
sucumbencial pelo juízo “a quo” em 10% do valor da causa,
estabelecido em R$63.420,00, para cada um dos réus.
Inadmissibilidade. Caracterização de excesso. O estabelecimento
dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa
segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao
profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A
“ratio legis” considera a natureza jurídica atribuída para os
honorários de advogado como remuneração da atividade do
profissional. Sem embargo do reconhecimento da atuação
combativa do causídico, não se vislumbra na causa complexidade
apta a justificar a fixação de honorários em valor superior a doze
mil reais estabelecido pelo juízo “a quo”. Preponderância, diante
da excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito que
veda o enriquecimento sem causa. Necessidade de observância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014693-57.2019.8.26.0405 -Voto no 11024
10
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
na
aplicação
do
ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo
Civil. Interpreta-se que os princípios albergados pela norma
constitucional
e
infraconstitucionais
para
informar
a
processualística civil, inibem o desvirtuamento no emprego dos
critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente
derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar
adequadamente o trabalho do advogado. Prevalência do critério
empregado para fixação por equidade, observados os parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Arbitramento
dos
honorários em R$ 1.000,00 para cada um dos apelantes, já
compreendida a majoração em face da sucumbência recursal, nos
termos do parágrafo 8o do artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
RECURSOS
PROVIDOS”
(Apelação
no
1001716-67.2016.8.26.0072, 8a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. José Maria Câmara Junior, j. 28/07/2017).
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.